Tribunal: STF
Processo: ARE 1379213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA PELOS CRIMES DO ART. 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO), 305 (SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO), 297 (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO) E 171 (EMISSÃO DE CHEQUE COM FRAUDE), TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DO ART. 304 E 297, AMBOS DO CP. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. CONDENAÇÃO POR DELITOS ABSORVIDOS POR INFRAÇÕES NÃO NARRADAS NA DENÚNCIA, DESCOBERTAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROMOTOR QUE NÃO ADITA A EXORDIAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA (ART. 28 DO CPP), PARA FINS DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA (ART. 384 DO CPP). NULIDADE ARGUIDA. FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI. EJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO RELACIONADO A FALSIFICAÇÃO/USO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O USO FOI MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CP). PERTINÊNCIA. NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTA INFRAÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 298 DO CP. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BEM JURÍDICO RELEVANTE. FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PRIMOS DO RÉU, EM INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA. ADUÇÃO DE QUE A FRAUDE FOI FEITA EM COMUM ACORDO COM ESTES. INSUBSIST Ê NCIA. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE AS PESSOAS, CUJAS ASSINATURAS FORAM FALSIFICADAS, NÃO SABIAM DA CONTRAFAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 298 DO CP (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR), COM A DEVIDA CONDENAÇÃO. 3. NECESSIDADE DE EMENDATIO LIBELLI EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 297 (FALSIFICAÇÃO CARACTERIZAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, RÉU QUE PREENCHEU RECIBO DE VEÍCULO AUTÊNTICO, NELE INSERINDO INFORMAÇÕES QUE NÃO EXPRIMEM A VERDADE. FRAUDE SOBRE O CONTEÚDO DO DOCUMENTO. ADEQUAÇÃO TÍPICA REALIZADA. 4. PRETENSA ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSO PELO DELITO DE ESTELIONATO. FALSIDADE PRATICADA PARA OBTENÇÃO INDEVIDA DE UMEMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA SÚMULA N° 17 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. ABSORÇÃO QUE SE DÁ APENAS NAS HIPÓTESES EM QUE A FALSIFICAÇÃO ESGOTA-SE NO ESTELIONATO, SEM A POSSIBILIDADE DE CAUSAROUTROS DANOS. SITUAÇÃO DIVERSA NOS AUTOS. CRIME DE FALSO QUE POSSUI, NO CASO, POTENCIALIDADE LESIVA PARA A PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES, TRANSCENDENDO A FRAUDE OPERADA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 229 DO CP QUE SE IMPÕE. 5. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO ÀS PENAS COMINADAS NO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PREJUDICADO, ANTE A NOVA FIXAÇÃO DE PENA EFETIVADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. 6. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO, E, DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART.304 DO CP (USO DE DOCUMENTO FALSO) PARA O DO ART. 298 DO CP (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR) E, COM ESTEIO NO ART. 383 DO CPP, AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 297 DO CP (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO), PARA CONDENAR O APELANTE NAS PENAS DO ART. 299 DO CPP (FALSIDADE IDEOLÓGICA).



    1. Não subsiste a adução de nulidade oriunda do descumprimento da regra da mutatio libelli, uma vez que, da própria narrativa da denúncia, é possível aferir a classificação típica pretendida pela parte, qual seja, a falsificação de documento particular.



    - No que tange ao delito de estelionato, cuja incidência pretende a defesa, desde o inquérito policial, a obtenção de empréstimo bancário, dando como garantia veículo cujo CRV foi falsificado, já estava contida nos autos, tanto que foi narrada na denúncia. A instrução, outrossim, não desvendou a prática de crime de estelionato, apenas ratificou a circunstância supracitada.



    - Nesse contexto, não há motivo para aplicação do disposto no art. 384 do CPP (mutatio libelli) e, por conseguinte, não prospera a arguição de nulidade pela não submissão dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, após a inércia do membro do Ministério Público em oferecer aditamento à exordial (art. 384, § 1º , do CPP).



    2. Mostra-se incabível a condenação do acusado quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), haja vista que quando a falsificação de documento e o uso do documento falsificado é praticado pelo mesmo agente — hipótese dos autos —, deve o uso ser absorvido pela falsificação do documento, por se tratar de post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso. Necessária desclassificação do uso de documento falso (art. 304 do CP) para o delito de falsificação de documento particular (art. 298 do CP).



    - A contrafação no documento particular consistiu na aposição, pelo réu, de assinaturas falsificadas de dois primos seus, em instrumento de alteração contratual de empresa, na condição de sócios, fato confessado pelo próprio acusado.



    - As provas dos autos demonstram que, ao contrário do que sustenta a defesa, as pessoas, cujas assinaturas foram falsificadas, não sabiam da fraude levada a efeito pelo denunciado, de modo que não prospera a argumentação tendente à absolvição. Condenação pela infração do art. 298 do CP ( falsificação de documento particular que e se impõe. 



    3. A denúncia narra que o apelante falsificou o recibo do veículo, inserindo como comprador deste empresa por ele administrada e registrada em nome de terceiros, falsificando, no referido recibo, a assinatura do suposto sócio, imputando-lhe, em seguida, a infração do art. 297 do CP (falsificação de documento Público). 



    - O recibo do veículo em questão é autêntico, isto é, foi produzido pelo órgão estatal competente, sendo falso, entretanto, o teor das informações ali contidas, pois o réu, conforme narrado na exordial e como demonstrado nos autos, preencheu o documento verdadeiro, nele inserindo informações que não exprimem a verdade. 



    - O fato em questão, descrito na peça acusatória, configura o delito previsto no art. 299 do CP (falsidade ideológica), devendo ser feita a correção, de ofício, da capitulação jurídica, mediante aplicação da emendado prevista no artigo 383 do CPP. 



    4. A absorção do crime de falsidade ideológica pelo de estelionato só se dá nas hipóteses em que aquele se exaure neste, isto é, quando a falsificação efetuada esgota-se no estelionato, sem a possibilidade de causar outros danos. Nesse caso, o agente só responderia pelo delito de estelionato. No caso de o crime de falso possuir potencialidade lesiva para a prática de outras infrações, transcendendo, por si só, a fraude operada, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, respondendo o agente por ambos os delitos. Essa é a situação dos autos. 



    - É de rigor a condenação do recorrente pelo delito de falsidade ideológica (art. 299 do CP), sendo inviável, no caso, considerar-se também o estelionato, por não ter sido o réu denunciado por tal crime e por se tratar de recurso exclusivo da defesa. 



    5. Com a desclassificação do crime e nova adequação típica dos fatos narrados na denúncia e, via de consequência, nova aplicação de pena ao réu, resta prejudicada a insurgência defensiva, exposta nas razões do apelo, relacionada às penas cominadas. 



    6. Rejeição da preliminar e negativa de provimento ao apelo, e, de ofício, desclassificação do crime do art. 304 do CP (uso de documento falso) para o do art. 298 do CP (falsificação de documento particular) e, com esteio no art. 383 do CPP, afastamento da condenação pelo delito do art. 297 do CP (falsificação de documento público), para condenar o apelante nas penas do art. 299 do CPP (falsidade ideológica).” 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para sanar a contradição do tópico relativo à desclassificação do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) para o de falsificação de documento particular (art. 298 do CP), esclarecendo que a citada desclassificação, no acórdão embargado, decorreu de pleito da defesa e não de ofício, acarretando, portanto, o provimento parcial da apelação criminal, nos termos do voto do relator, em harmonia parcial com o parecer ministerial".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXI, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente